Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712106-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o valor do débito no montante de R$ 820.620,76 (ID 225000166, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a impossibilidade de incidência de juros moratórios antes da sua intimação/citação em 2/7/2019; 2) ilegalidade da penhora diante da ausência de fixação de percentual sobre o faturamento da empresa apto a não inviabilizar a sua atividade empresarial (ID 70290981). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70293256). Efeito suspensivo indeferido (ID 70405672). O agravante pede a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Em suas razões (ID 70674764), alega que: 1) na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios; 2) o valor dos honorários é de 10% sobre o valor a ser definido no cumprimento de sentença 0732325-43.2018.8.07.0015; 3) há alegação de excesso de execução do débito principal, sobre os quais incidem os honorários; 4) a alegação de excesso está pendente de julgamento no agravo de instrumento 0717360-32.2023.8.07.0000; 5) o pedido de penhora de 2% sobre faturamento ainda não foi analisado; 6) o prosseguimento do cumprimento de sentença e o avanço da fase expropriatória pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Ao final, pede a reconsideração da decisão para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. A reconsideração/revisão do entendimento da decisão monocrática do Relator só é possível com a interposição de agravo interno. Todavia, admite-se, em razão do princípio da fungibilidade, e desde que respeitado o prazo recursal, o recebimento da petição como agravo interno contra decisão monocrática. Desse modo, recebo a petição como agravo interno. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator